Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DISPONIBILIZADA DUAS VEZES EM DATAS DISTINTAS. CORREÇÃO DE MERA INFORMAÇÃO CARTORÁRIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL POR NULIDADE. FINANCIAMENTO. CONTRATO ACESSÓRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

1. Conforme dispõem o artigo 60 do Provimento no 12, de 17/08/17, e o artigo 5o, da Lei 11.419/06, o prazo recursal é deflagrado na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.

2. A segunda disponibilização da sentença, para corrigir mero erro cartorário, além de desnecessária, viola o instituto processual da preclusão consumativa, que veda a repetição de atos processuais já praticados, no caso, a ciência do inteiro teor da r. sentença recorrida efetivada quando da primeira disponibilização da sentença.

3. As informações não oficiais registradas no sistema PJe se destinam a mero controle das atividades cartorárias e não têm o condão de vincular os atos de competência privativa dos procuradores ou do órgão competente para a prestação jurisdicional.

4. É dever do advogado da parte saber que não é beneficiário do prazo em dobro e também do correto prazo para interposição de recurso, razão pela qual não se conhece de recurso interposto após o término do prazo recursal, por manifesta intempestividade.

5. Havendo interdependência entre o contrato principal de compra de veículo e o contrato de financiamento, a rescisão do principal conduz à rescisão do acessório, devendo as partes retornar ao status quo ante.

6. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO.